Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO DE BUSCA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), preso preventivamente desde o flagrante ocorrido no cumprimento de mandado de prisão expedido em outro feito, ocasião em que foram apreendidas porções de cocaína e grande volume de lança-perfume no interior de sua residência.
2. A impetração sustenta a nulidade das provas decorrentes da apreensão domiciliar, por ausência de mandado judicial de busca e ausência de situação de flagrância, violando o art. 5o, XI, da Constituição Federal, bem como a teoria dos frutos da árvore envenenada, em razão da ilegalidade do mandado de prisão que ensejou a diligência.
3. Não obstante a discussão probatória suscitada, inadmite-se o uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, razão pela qual o writ é conhecido apenas parcialmente, limitando-se à análise da legalidade e atualidade da prisão cautelar, nos termos da jurisprudência consolidada sobre a racionalização processual.
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de relevante quantidade e variedade de entorpecentes (23,46g de cocaína e 17.500ml de lança-perfume), associada à existência de instrumentos típicos do comércio ilícito, como balança de precisão, e à reincidência específica do paciente pela prática do mesmo delito.
5. A sentença condenatória manteve expressamente a prisão preventiva, fixando o regime fechado e reconhecendo a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas, com base na periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do fato e nos antecedentes criminais do réu.
6. A tese de nulidade da prova foi expressamente afastada pelo juízo sentenciante, que reconheceu a legalidade da diligência em razão do cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido e da situação de flagrante constatada no local, afastando a alegação de violação de domicílio.
7. As condições pessoais do paciente, por si sós, não têm o condão de afastar a segregação, diante da presença de fundamentos concretos e contemporâneos que autorizam e impõem a prisão preventiva.
8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.